Tribunal: TCU
Processo: 005.921/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Luiz Claudino de Souza (peça 52), ex-prefeito do Município de Capoeiras/PE, contra o Acórdão 10197/2020  TCU  2a Câmara (peça47), rel. Min. Augusto Nardes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Luiz Claudino de Souza (XXX.260.054-XX), ex-prefeito do Município de Capoeiras/PE, contra o Acórdão 10197/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 47), rel. Min. Augusto Nardes, que julgou tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de dois ex-gestores daquele Município, em razão da ausência de prestação de contas dos recursos recebidos por força do Programa Dinheiro Direto na Escola, no exercício de 2011, condenando-os em débito solidário e multa individual, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 nos termos dos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso interposto por José Luiz Claudino de Souza (XXX.260.054-XX) para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".